Tribunal: TJMT
Processo: 0003206-05.2015.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003206-05.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS AGUIAR DE SOUZA - CPF: 024.308.241-08 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JOEL SOUZA SILVA - CPF: 535.242.091-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003206-05.2015.8.11.0005

APELANTE: LUCAS AGUIAR DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 329, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DO RÉU ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – OFENSA AO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)”
(STJ, RHC 89.948/RS).

É impositivo reconhecer a prescrição, com base na pena
in
concreto, quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu prazo superior ao exigido na legislação penal.

A absolvição não tem lugar quando as provas produzidas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido que lhe foi imputado na denúncia.

“[...] para a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a prova obtida pela autoridade policial, sem autorização judicial, mediante acesso a registro telefônico ou a agenda de contatos de celular apreendido ato contínuo no local do crime atribuído ao acusado, não configurando esse acesso ofensa ao sigilo das comunicações à intimidade ou a privacidade do indivíduo (CF, art. 5o, X e XII). (STF, Plenário, ARE 1.042.075, decisão de 30/10/2020 - Repercussão Geral)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.013.255/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003206-05.2015.8.11.0005

APELANTE: LUCAS AGUIAR DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Lucas Aguiar de Souza, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, por infração ao art. 329, § 1o, do Código Penal e ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões,
sustenta que: 1) “
a procedência da pretensão punitiva estatal se vê prejudicada em razão das contradições apresentadas no bojo dos autos, e a isto acrescente-se que o recorrente negou a autoria dos crimes a ele imputados
”; 2) “
os dados que estavam no celular, utilizadas no auto de constatação de fls. 35-44, ID – 49641840, são provas ilícitas, eis que obtida de maneira inconstitucional
” (Id. 210784206 - pág. 1-2)

Em contrarrazões, o Ministério Público aponta que o crime de do art. 239, § 1o, do Código Penal encontra-se prescrito. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (Id.
210784210 - pág. 1-6).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é no mesmo sentido
(Id. 213788689 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003206-05.2015.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
(Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, pág. 663).

No mesmo sentido colaciono os seguintes arestos:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).[...]
(STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

In casu
, a denúncia foi recebida em
17-12-2015
(Id.
210781747 - pág. 80-81).

Em 5-3-2020, o crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II) – pelo qual o réu foi denunciado – restou desclassificado para a conduta do art. 329, § 1o, do Código Pena (Id. 210781747 - pág. 180-183).

Por ausência de previsão legal, a sentença desclassificatória não interrompe o prazo prescricional:

[...] A decisão desclassificatória que não aplica pena ao acusado não é causa de interrupção do prazo prescricional, eis que não prevista no art. 117, do Código Penal, cujo rol é taxativo.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.218300-6/002, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024).

[...]
Nesses termos, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia e a data do presente julgamento, transcorreu integralmente o intervalo de tempo referido, sem qualquer causa de
interrupção
do
prazo

prescricional
– eis que a
sentença

desclassificatória
não interrompe a contagem do
prazo
–, vai mantida a declaração de extinção da punibilidade do réu pelos fatos que lhe foram imputados, com fulcro no art. 107, IV, do CP. [...].
(TJ/RS, Apelação Criminal, No 50010869820118210025, Quinta Câmara Criminal, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 24-05-2023).

Em 2-6-2023, o feito foi sentenciado e o réu condenado à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, pelo crime do art. 329, § 1o, do Código Penal e de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, por infração ao art. 14 da Lei n. 10.826/2006 (Id.
210784180 - pág. 1-6).

O Ministério Público tomou ciência em
23-6-2023
(
210784184 - pág. 1) e não recorreu.

Entre os marcos não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva da prescrição (CP, art. 117).

Nos termos do art. 119 do Código Penal, “
n
o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

A menor reprimenda – 1 (dois) anos e 3 (três) meses – atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Entre o recebimento da denúncia (17-12-2015) e a data em que o MP foi notificado da sentença condenatória (23-6-2023) transcorreu prazo superior ao necessário, de modo que o reconhecimento da prescrição é impositivo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PELA PGJ – ACOLHIMENTO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MODALIDADE RETROATIVA – ULTRAPASSADO PRAZO PRESCRICIONAL LEGAL PREVISTO – EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO DE OFÍCIO – MÉRITO PREJUDICADO

Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto, assim, transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido em lei para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente de ofício.
(N.U 0001733-03.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA (ART. 1o, INICISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI No 9.455/97) – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade dos réus
. (TJ/MT, N.U 0000033-27.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro extinta a punibilidade
de Lucas Aguiar de Souza quanto ao crime do art. 329, § 1o, do Código Penal, ante a ocorrência
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, IV, c/c o art. 109, V, e art. 110, § 1o e no art. 119, todos do Código Penal.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou ao recorrente o crime de tentativa de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Fato 01

"Consta dos autos que, no dia 11 de julho de 2015, por volta das 01h30min, em via pública, na Avenida Ministro Gilmar Mendes, Bairro Novo Diamantino, nesta Comarca de Diamantino/MT, o denunciado LUCAS AGUIAR DE SOUZA

transportava o revólver calibre 38, da marca Taurus, n. de serie K853707, municiado com seis projéteis intactos, tudo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Fato 02

Consta, ainda, que no dia 11 de julho de 2015, por volta das 01h30min, em via pública, na Avenida Ministro Gilmar Mendes, Bairro Novo Diamantino, nesta Comarca de Diamantino/MT, o denunciado LUCAS AGUIAR DE SOUZA
,
agindo com 'animus necandi', fazendo uso de arma de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Joe! Souza Silva só não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Síntese fática

Segundo apurado, na data e local especificados, o denunciado, em companhia de outro indivíduo não identificado, trafegava na motocicleta CG Fan 125 KS, sem placa, de cor preta, transportando o revólver calibre 38, da marca Taurus, n. de serie K853707, municiado com cinco projéteis intactos.

Ao avistarem a viatura policial, empreenderam alta velocidade e passaram a saltar os canteiros da via, no intuito de impedir a abordagem policial.

A guarnição seguiu no encalço do denunciado e seu comparsa, haja vista que suas características eram compatíveis com os informes a respeito dos autores do crime de roubo ocorrido no dia 10/07/2015, contra a vítima Vanessa Almeida da Silva.

Após, LUCAS e seu companheiro, acabaram por colidir no meio-fio e caíram da motocicleta.

Ato contínuo, prosseguiram em fuga a pé, ocasião em que LUCAS
,
de inopino, efetuou um disparo de arma de fogo contra o policial militar Joel Souza Silva, só não consumando o homicídio porque errou o tiro. Houve revide com tiro policial, mas, em que pese isso, LUCAS e seu companheiro lograram êxito na fuga.

Em seguida, a Polícia Militar realizou diligências no local e apreendeu celulares, um capacete, dois pares de chinelo e o mencionado revólver, com cinco munições intactas e uma deflagrada, bem como a motocicleta CG Fan 125 KS, sem placa, de cor preta, chassi 9C2JC4110BR755410, objetos abandonados pelo denunciado durante a fuga.

Após, restou constatado que a motocicleta mencionada havia sido roubada no dia 06/07/2015, da vítima Willian Lisboa da Silva.

A arma de fogo apreendida foi submetida à perícia, que constatou sua eficiência à produção de tiros, que podem produzir lesões graves e até letal, conforme comprova laudo pericial acostados nos presentes autos". [...]
(Id.
210781747 - pág. 10-12).

Em 5-3-2020, o crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II) foi desclassificado para a conduta do art. 329, § 1o, do Código Penal (Id. 210781747 - pág. 180-183), sendo a punibilidade do réu extinta em decorrência da prescrição.

Quanto ao delito remanescente, esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PM Joel de Souza Silva descreveu a ocorrência nos seguintes termos:

Que é

Sargento da Polícia Militar; Que estava de plantão quando a guarnição da PM estava realizando rondas pela avenida Gilmar Mendes, mais precisamente nas proximidades do Posto Castoldi; Que avistaram uma motocicleta, cor preta, sem placa, com dois indivíduos trajados com moletom de cor escura, em movimento suspeito, caraterísticas estas que foram descritas pelas vítimas de roubo ocorrido anteriormente; Que os suspeitos, ao avistarem a viatura, saíram com o veículo em alta velocidade e pulando vários canteiros tentando dificultar o acompanhamento; Que a guarnição saiu acompanhando os suspeitos por várias ruas do bairro Novo Diamantino, sendo que durante o percurso os suspeitos subiram pelos canteiros em alta velocidade, que quando os suspeitos transitaram pela rua Paracelso Marcondes, sentido bairro Jardim Alvorada, chegando próximo ao Posto Trevão, atravessaram outro canteiro em alta velocidade, trajeto este também percorrido pela viatura, os suspeitos bateram em um meio fio e caíram com a motocicleta; Que após a queda saíram correndo sentido ao campo de futebol e que a viatura saiu fazendo o acompanhamento dos suspeitos,
momento em que um desses correndo a pé fez o contorno e
ao passar próximo da motocicleta pegou algo e saiu correndo, que pelo movimento das mãos deu para perceber nitidamente que era uma arma de fogo
,
que quando o mesmo atravessou a rodovia Senador Roberto Campos e entrou no pátio do posto Trevão, este correndo deu um tiro para trás em direção ao depoente
que de imediato revidou
; Que o depoente voltou para a viatura e localizou dois celulares, chinelos dos suspeitos e um dos capacetes;
Que ao refazer o percurso sentido o posto Trevão, vagarosamente, iluminando com lanterna, a procura de vestígios,

localizou o revolver caído debaixo de um caminhão
;
Que ao chegar na sede da 9° companhia, verificamos em um dos celulares e percebemos que este pertencia ao LUCAS, sendo que encontramos fotos do suspeito LUCAS, que é filho do LUIZ CARLOS, alcunha
"BUGIU"; Que o suspeito LUCAS tem diversas passagens por roubo e por tráfico, sendo que o depoente já o prendeu em outras situações; Que as vítimas de outros roubos ocorridos no mercado do senhor Darcio, sorveteria Geloni e duas mulheres do bairro Buriti e em um Hotel na cidade do Alto Paraguai, relataram para a Polícia Militar que os suspeitos estariam usando uma arma prateada e trajando moletom, que os mesmos estavam em uma moto preta e sem placa, as quais caraterísticas conferem com os suspeito LUCAS e seu comparsa, sendo que ambos estavam de moletom e com motocicleta preta, sem placa e que esta, ao ser checada junto ao Detran [...] deu como produto de roubo e/ou furto, de propriedade do senhor WILLIAN LISBOA DA SILVA [...], sendo que a mesma foi roubada ou furtada no dia 06/07/2015 [...];
Que ao checarem em um dos celulares apreendidos, constataram fotos do suspeito LUCAS e fotos de duas armas
,
uma prateada de cano curto e a outra de cano longo, cor preta, com o mesmo emblema da arma que foi apreendida no momento dos fatos,
e fotos de notas de dinheiro aparentando ser produto de roubo; Que após a diligência os objetos apreendidos foram encaminhados para a delegacia de polícia judiciária civil para as devidas providências; Que o depoente declarou ainda que ao amanhecer o dia retornou ao local do fato juntamente com o sargento Barros onde localizou outro capacete, de marca Taurus, que foi entregue a delegacia municipal de Diamantino [...]
(Id. 210781747 - pág. 16-17).

O relato do PM Francisco Conceição de Barros foi no mesmo sentido (Id. 210781747 - pág. 18-19).

Willian Lisboa da Silva confirmou que a motocicleta utilizada pelo réu foi furtada de sua residência (Id. 210781747 - pág. 20-21).

Vanessa Almeida da Silva disse que foi assaltada por dois indivíduos armados em uma motocicleta (Id. 210781747 - pág. 29-30).

Na delegacia de polícia, o réu negou ter envolvimentos nos fatos (Id. 210781747 - pág. 56-57).

Na instrução processual, o PM
Joel de Souza Silva
descreveu o caso, conforme transcrito:

MP: O senhor pode narrar [...]?

T: Eu estava de serviço [...], a gente na Avenida Gilmar Mendes, do Aeroporto; estava tendo muito roubo, sempre dois rapazes em uma motocicleta, de roupa de moletom, que estava praticando os roubos, [...] quando a gente ia sentido Diamantino na Avenida Gilmar Mendes [...], passou essa moto com dois rapazes...

MP: Já conhecia esses dois rapazes?

T: Hunrum.

MP: De quem se tratava?

T: Não, só as vestes naquele momento.

Juiz: Estavam indo?

T: Do velho para o novo, e eles entraram na Avenida Gilmar Mendes.

Juiz: E vocês?

T: Nós estávamos saindo [...], aí eles passaram aqui, o Sargento conheceu eles, não fui eu, que eu estava dirigindo, “os caras ‘passou’ aí, vamos atrás”, falei: “vamos”, aí nós subimos [...], ligou o intermitente, os faróis, aí lá na frente do cemitério, em frente, eles desceram na primeira rua e eu passei direto.

Juiz: Essa rua que você fala é aquela perto da pista do aeroporto?

T: É.

Juiz: Em frente ao aeroporto aí entra nessa rua?

T: Aí na outra já é próxima ao cemitério [...], na outra, eu pensei, não adianta ir atrás que não vai alcançar.

MP: O sargento reconheceu pelas vestes, havia alguma informação a respeito das vestes [...]?

T: Que estava usando aquelas roupas.

MP: Já tinha [...]?

T: Tinha, já tinha ocorrido vários roubos e sempre assim, de moletom tal cor, moto tal cor, então a gente já estava com aquela, passou, viu o moletom naquela cor, capacete tal cor, a gente visualizou e foi atrás
.

MP: E aí [...]?

T: Não, a gente não conseguiu se aproximar [...], eu saí fora dela [..], eu joguei no escuro para sair em cima dela, saí em cima dela lá para o centro da cidade, aí quando ele olhou para trás... [...], saímos em cima deles lá para o centro da cidade, que eles ‘viu’ a viatura atrás, aí começou a correr, aí já liguei a sirene, pá, pá, sobe, desce, ali eles na avenida [...], eles ‘subiu’ os canteiros para dificultar para nós, que eles estavam de moto, ele passava o canteiro para o outro lado da avenida, nós ‘passava’ também [...], aí teve uma hora que ele passou, eu não fui, dei um cavalo de pau com a viatura e fui de encontro com ele, ele não esperava, eu quase peguei ele, com isso aproximei [...], quando chegou, pegou a Avenida das Palmeiras de novo, quase caiu da moto e nós em cima, aí ele desceu a Avenida das Palmeiras, chegou na rua da rodoviária [...], ele dobrou à direita em alta velocidade e nós atrás, aí quando chegou lá no Posto Trevão, que tem a rodovia [...], ele desceu [...], e a gente desceu também, então com essa descida muito rápida ali, ele desgovernou, quando atravessou a avenida [...], eles caíram com a moto e eu já cheguei com a viatura em cima rápido [...], a gente saiu correndo atrás deles assim, mas a viatura não ia, que ele entrou no capim, em um campo lá, aí ele fez um balão para cá.

MP: Isso eles já tinham caído da moto?

T: Já tinha caído da moto.

MP: A pé então?

T: A pé,
a moto ficou aqui, aí eles passaram aqui, correram, a viatura ficou aqui, fui atrás de um, que o é Lucas, e o outro saiu para cá, estava indo, não tinha como ir atrás dos dois, então fomos atrás do Lucas, quando o Lucas correu, passou perto da moto, pegou algo no chão, [...] saiu no sentido do Posto Trevão [...], aí só eu e o Sargento, eu parei a viatura rápido e saí correndo atrás dele a pé, aí fui a pé,
quando ele subiu no barranco, ele deu um tiro assim, sem olhar para trás
[...], aí eu dei um também, só que aí eu dei um tiro, foi um disparo, só que aí tem um buraco, no escuro, ele atravessou, que eles conhecem tudo, e eu caí [...],
mesmo assim manuseie a arma, porque fiquei com medo de ele alvejar, alguma coisa, na pressão dei mais um tiro sem sentido, sem rumo, pegou no pneu [...], fez um barulhão danado lá [...], aí voltei lá no Sargento [...], a moto tal, procuramos ali, não achamos nada, “
Sargento, manuseie a arma ali, eu perdi munição, vou lá procurar ela”, aí voltei procurando a munição, quando voltei procurando a munição, que lumiei, achei o revólver, o Sargento ficou lá me esperando
,
aí quando eu vi o revólver, que tinha essa foto desse revólver, ainda tenho aqui [...], tem um coringa no cabo do revólver, quando eu vi o coringa no cabo do revólver, já vi que era o revólver que estava com ele, um revólver novinho.

MP: Tá, já tinha visto essa arma antes?

T: Não, eu voltei procurando....

MP: Como reconheceu o coringa [...]?

T: Já tinha a foto dessa arma, porque quando saiu a onda de roubo, sempre tem [...], a gente já tem base, tem assim experiência pelo trabalho que a gente faz, pelo porte físico, a gente fala: “é fulano”, aí alguém denuncia, alguém fala: “é fulano”, então nós já ‘tinha’ levantado a foto, já tinha visto a foto desse menino aí com essa arma, no facebook parece que levantaram essa foto

MP: Foi através da arma que chegou até ele?

T: Não, já tinha essa foto.

MP: Mas não chegou?

T: Não, realmente, foi depois no celular; realmente foi no celular dele que a gente viu a foto.

MP: Onde estava esse celular?

T: Esse celular caiu ali, caiu o celular e mais umas coisas, que não me recordo agora o que é, chinelo.

MP: Tinha celular [...]?

T: Chinelo, celular e a moto
, se não me ‘recordo’, um capacete, não, o capacete a gente achou no mato.

MP: [...] aprendeu, um capacete, uma arma de fogo?

T: O celular.

MP: [...] o senhor apreendeu essas coisas?

T: Apreendemos.

MP: Foi nesse momento?

T: Estava com a munição deflagrada.

MP: Certo, e o celular também?

T: É, tudo, cada um em um canto, por exemplo, a moto caiu aqui, ficou o celular, a gente olhou lá, eu olhei lá, achei o revólver lá em cima, lá no pátio do Posto Trevão [...], vamos dar uma volta, esses caras perderam mais coisas, fomos andando [...], achamos mais o capacete.

MP: Mas e a arma onde estava em relação a moto?

T: Distância?

MP: É.

T: Uns vinte metros, uns trinta metros.

MP: E a arma estava [...]?

T: Na posse dele, com certeza [...].

MP: [...]?

T: Não, ele fez o tiro assim, que é um morrinho, ele passou e pá, assim que ele subiu o morro deu o disparo para mim não ir atrás dele.

MP: A arma foi encontrada antes?

T: Depois, lá para cima, ele fez o disparo com o intuito de intimidar, para mim não ir atras dele.

[...]

MP: Então a prisão não aconteceu nesse dia?

T: Não.

MP: A identificação dele foi através do celular, com a arma que foi encontrada?

T: A arma lá em cima, o celular dele, porte físico altura, já foi detido por mim várias vezes, tem muita coisa, conheço ele [...].

MP: Era conhecido?

T: Era o Lucas, o outro aparentemente era o Indinho.

[...]

MP: Mas um que estava ali naquela moto era ele?

T: Era ele, certeza [...]

[...]

Defesa: [...], porte físico, altura?

T: [...] sempre está em ocorrência de roubo, furto [...].

Defesa:

Juiz: [...] quero que o senhor ligue esses três fatos, foto do coringa, a arma e o Lucas, onde se encaixam essas três peças?

T: A arma, afoto do coringa e o Lucas onde se encaixa?

Juiz: É.

T: A arma foi encontrada com essa pessoa que correu lá para cima, que eu vi, que aparentava ser o Lucas, porte físico dele, o celular encontrado com foto do Lucas, do filho do Lucas, da esposa do Lucas, e o Lucas exibindo duas armas, uma delas a arma que eu vi.

Juiz: Uma dessas era a arma?

T: A arma do coringa
, um revólver, inclusive essa arma, era arma que, por exemplo, tinha roubo em tal residência, ah tinha um revólver niquelado [...].

[...]

Juiz: Deixa continuar o raciocínio, ali o senhor encontrou a arma, a arma era a do coringa?

T: A arma do coringa, coringuinha no cabo.

Juiz: Coringuinha no cabo?

T: É.

Juiz: A foto da arma do coringuinha estava no celular do Lucas?

T: Isso.

Juiz: E como que o senhor sabe que aquele celular era do Lucas?

T: Porque estava com todos os dados dele.

Juiz: Foto?

T: Foto, tudo dele, não tinha nada de ninguém.
[...]
(Id. 210784162 - pág. 1 a 210781748 - pág. 1).

A narrativa do
PM Francisco Conceição de Barros
auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...]?

T: Estava de serviço nessa data com o Sargento Joel, na avenida do aeroporto ali, era à noite, quase meia-noite acho, estava tendo muita onda de assalto, deparamos com esse cidadão que passou por nós, vinha vindo do Posto 10, subindo, falei: “Joel, é esse pessoal aí pelo modus operandi, pelas características é esse pessoal que está fazendo esses roubos”, ligamos a sirene a fizemos o acompanhamento em várias ruas da cidade, [...], eles empreenderam fuga.

[...]

MP: [...]?

T: Não senhora, passando sobre canteiro, várias ruas ‘do Diamantino’, aí lá no Trevão eles caíram ali, cruzaram um canteiro ali, lá perto do campo e saíram, saímos atrás deles com a viatura, eles deixaram a moto e o celular [...], pegamos o celular, caíram da moto e correram, um saiu [...], o outro saindo para o campo, teve um deles que voltou, retornou, abaixou lá onde estava a moto, pôs a mão na cintura e correu [...], eu na viatura escutei só os estampidos [...],
não sei se é ele ou o outro, porque estavam em dois, né?, não deu para... só conseguimos qualificá-lo porque deixaram o celular,
[...]a arma, a apreensão dela.

[...]

T: [...] quais seriam essas características?

T: Moto preta, sem placa.

MP: [...] sinal da viatura?

T: Sim, retornamos e imediatamente ligamos a sirene, eles saíram, fizemos acompanhamento o bairro inteirinho, meia hora nós acompanhando eles, não obedeceram, patrolaram tudo ali [...] e caíram.

[...]

MP: Quando ele chegou na moto, qual foi a atitude dele?

T: Ele abaixou, pegou a arma e colocou na cintura, aí o Joel saiu correndo atrás dele, eu vim até na moto onde estava a viatura também e fiquei ali; o Joel saiu correndo atrás dele, ele subiu e fez os disparos para lá [...], jogou o negócio, bem ali no buraco ele caiu, né?, antes de localizar essa arma lá.

[...]

MP: [...]?

T: [...] só conseguiu identificar porque deixou o celular e nós puxamos tudinho, tinha arma, essa arma até com uma borracha [...] no cabo dela assim, achamos o Lucas, o outro não sei.

[...]

MP: [...]?

T: Não senhor, só qualificamos porque estava no celular, ele, inclusive essas armas, tinha mais arma ainda
[...].

MP: [...]?

T: Na motocicleta lá, quando caiu, pegou e correu [...].

MP: Encontraram a arma?

T: Sim, procuramos e achamos.

MP: Onde estava a arma?

T: Lá no Trevão ali.

MP: [...]?

T: Longe lá, uns quarenta, cinquenta metros que caiu da moto.

[...]

Defesa: Só para esclarecer, vocês fizeram acompanhamento, vocês não reconheceram?

T: [a testemunha faz sinal negativo com a cabeça].

Defesa: Vocês acharam um celular, no celular tinha foto do Lucas, é isso, para esclarecer, vocês encontraram o celular no local?

T: Sim.

Defesa: E nesse celular encontrou o Lucas?

T: Era dele.

Defesa: Mas como você dá certeza que era dele?

T: Porque tinha o nome dele, foto dele, da arma. [...]
(Id. 210784162 - pág. 1 a 210781748 - pág. 1).

Vanessa Almeida da Silva e Willian Lisboa da Silva
nada sabiam sobre a diligência policial
(Id. 210784162 - pág. 1 a 210781748 - pág. 1).

Em juízo, o réu sustentou a negativa de autoria
(Id. 210784162 - pág. 1 a 210781748 - pág. 1).

O pedido de absolvição não prospera.

As provas produzidas não deixam dúvida quanto a ocorrência do crime de porte de arma de fogo e sua autoria.

Os elementos de convicção angariados demonstram que a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento de rotina quando se deparou com uma motocicleta preta, sem placa, cujos ocupantes vestiam moletons. Tais características condiziam com a dos responsáveis por diversos assaltos que aconteciam na cidade na época.

Por conta disso, ligaram os sinais identificadores da viatura; contudo, ao perceber sua aproximação, o piloto empreendeu fuga.

Na sequência, iniciou-se uma perseguição, que se estendeu até que o motociclista perdeu o controle da direção e caiu.

Nesse momento, o piloto foi para um lado e o garupa para o outro, sendo que apenas um deles continuou sendo perseguido a pé.

Em determinado ponto, o indivíduo disparou contra o policial que estava em seu encalço e conseguir fugir.

Logo depois, a arma utilizada por ele foi localizada. Além disso, próximo à motocicleta, os policiais encontraram um celular, que, acessado, permitiu a confirmação de que o fugitivo que disparou contra o policial se tratava de Lucas.

A respeito da identificação dele, Joel de Souza Silva explicou para a Promotora de Justiça: “
quando saiu a onda de roubo [...], a gente já tem base, tem assim experiência pelo trabalho que a gente faz, pelo porte físico, a gente fala: “é fulano”, aí alguém denuncia, alguém fala: “é fulano””,
de modo que desconfiavam do envolvimento de Lucas nos assaltos.

Acrescentou que, no momento em que encontraram o celular, confirmou-se a identidade dele, pois “
viu as fotos [...] do Lucas, do filho do Lucas, da esposa do Lucas, e do Lucas exibindo duas armas, uma delas a arma que eu vi [...],a arma do coringa”.

O modo como a identificação de Lucas aconteceu exsurge ainda deste trecho do depoimento de Francisco Conceição de Barros
: “só qualificamos porque estava no celular, [fotos] dele, inclusive dessa arma”
.

A prova documental corrobora a informação, pois registra imagens da tela do celular onde constam fotografias de Lucas e de seus familiares, além de dados referentes ao IMEI do aparelho que pertencia a ele
(Id.
210781747 - pág. 35-43).

Ao reverso do que entende a defesa, o acesso dos policiais ao telefone – que foi encontrado fortuitamente no local do crime – não pode ser considerado ilegal.

As fotografias e IMEI do telefone serviram apenas para confirmar a identidade do autor e estavam armazenadas no próprio aparelho.

O Supremo Tribunal Federal entende que
“[...] a proteção a que se refere o art. 5o, XII, da Constituição, é da
comunicação
de dados e
não dos dados em si mesmos
” (RE 418.416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário) [...]”
(HC 124322 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016).

No mesmo sentido, colaciono o julgado transcrito:

HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (
2) ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL;
(3) ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO ESSAS GRAVAÇÕES OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART. 7o, II, DA LEI 8.906/96, QUE GARANTE O SIGILO DESSAS CONVERSAS.
VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS
. ORDEM DENEGADA.

[...]

2. Ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial - violação de registros telefônicos de corréu, executor do crime, sem autorização judicial.

2.1
Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência.

2.2 Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5o, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados
.

2.3 Art. 6o do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação
.

2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x Williams (1984), o curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases desse entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 2o. [...]
(STF, HC 91867, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-04-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012).

Apesar de relativizado em algumas situações ao longo do tempo, o entendimento permanece hígido, pois, o julgamento do tema sob o regime de repercussão geral, reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.042.075, Relator Ministro Dias Toffoli, encontra-se pendente de conclusão.

Tanto que, em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça rechaça a ilegalidade de acesso ‘a base física’ do aparelho. Confira-se:

[...] para a jurisprudência desta Corte Superior, é
lícita a prova obtida pela autoridade policial, sem autorização judicial, mediante acesso a registro telefônico ou a agenda de contatos de celular apreendido ato contínuo no local do crime atribuído ao acusado
,
não configurando esse acesso ofensa ao sigilo das comunicações à intimidade ou a privacidade do indivíduo
(CF, art. 5o, X e XII). (STF, Plenário, ARE 1.042.075, decisão de 30/10/2020 - Repercussão Geral) [...]. Fora dessa hipótese (celular apreendido ato contínuo no local do crime), a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção firmou-se no sentido de considerar ilícita a devassa de dados e das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido sem prévia autorização judicial. Precedentes (AgRg no HC n. 705.349/MG, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, DJe 20/5/2022). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.013.255/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

[...] não há que se falar em nulidade processual pela ilicitude das provas, uma vez que não houve quebra do sigilo de dados, mas tão somente identificação do próprio objeto do crime, pois "o IMEI é mera identificação do aparelho celular e, portanto, não está abarcado pelo sigilo de dados". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 709.810/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

De toda sorte, diante de provas contundentes de que o réu portava a arma de fogo irregular, a negativa de autoria é insuficiente para absolvê-lo:

[...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo [...]
(TJ/MT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

[...] A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido. [...]
(TJ/MT, N.U 0016181-69.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 24/02/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a condenação de Lucas Aguiar de Souza, nas penas do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024